Tribunal: TCU
Processo: 019.207/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro contra o Acórdão 6.427/2022-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro contra o Acórdão 6427/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal decidiu considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Elaine Donata Ciabotti, além de determinar providências acessórias ao órgão de origem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 6427/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Elaine Donata Ciabotti; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que retifique, no sistema e-Pessoal, o cadastramento das informações acerca da incorporação de quintos lançada no ato concessório de peça 3; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro e à Sra. Elaine Donata Ciabotti, informando que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.